Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO LOCALIZADA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. COESÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 22 TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. No caso, a vítima descreveu com coerência e firmeza como o réu a ameaçou com a arma de fogo.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo, a fim de comprovar seu potencial ofensivo, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento da pena, prevista no art. 157, § 2o-A, I do CP, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Precedentes deste Tribunal. Súmula no 22, TJDFT.
3.Quanto à dosimetria, a confissão (ainda que parcial, informal e/ou retratada), quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena (Súmula 545 do STJ).
4. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, visto que são igualmente preponderantes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.